Tribunal: TJSP
Processo: 2177493-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de Cumprimento de sentença – Renda Mensal Inicial – Observância ao limite máximo do salário-de contribuição vigente na competência em que ocorrer o reajuste – Inteligência do artigo 21, § 3o, da Lei 8.880/94 - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177493-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante LEONILDA CRAVEIRO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177493-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2177493-32.2020.8.26.0000.
Comarca São Bernardo do Campo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante Leonilda Craveiro.
Agravado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Carolina Nabarro Munhoz Rossi.
Voto no 36.747.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido de Cumprimento de
sentença
Renda Mensal Inicial Observância ao limite
máximo do salário-de contribuição vigente na competência em
que ocorrer o reajuste Inteligência do artigo 21, § 3o, da Lei
8.880/94 - Recurso improvido.
1
Agravo de instrumento interposto por Leonilda
Craveiro visando a reforma da r. decisão trasladada a fls. 10/11 que, nos autos
da ação acidentária promovida em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, homologou o cálculo da Contadoria Judicial.
Insurge-se a agravante contra o valor da renda mensal
inicial aplicado pelo Contador Judicial e homologado pelo Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177493-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso
que
prescinde,
para
julgamento,
das
diligências possíveis de serem ordenadas (NCPC, art. 1019 e incisos).
É o relatório.
2 Conforme se vê dos documentos trasladados para
este instrumento, o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial e homologado
pelo Juízo observou o teto legal de R$ 1.561,56 no mês do reajuste, limitando
a renda mensal inicial nos exatos termos do que dispõe o artigo 21, § 3o, da
Lei 8.880/94, verbis:
-“Na hipótese da média apurada nos termos
deste artigo resultar superior ao limite máximo do salário-de-
contribuição vigente no mês de início do benefício, a diferença
percentual entre esta média e o referido limite será incorporada ao
valor do benefício juntamente com o primeiro reajuste do mesmo
após a concessão, observado que nenhum benefício assim
reajustado poderá superar o limite máximo do salário-de-
contribuição vigente na competência em que ocorrer o
reajuste (destaquei e grifei).
De se observar que o artigo mencionado pela
agravante em suas razões de recurso - artigo 35, § 3o, do Decreto no 3.048/99
e no qual fundamenta seu descontentamento com a r. decisão agravada,
dispõe em idêntico sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177493-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em reforço, de se destacar: “Em síntese, o índice-teto
somente é devido aos beneficiários que tiveram sua média aritmética simples
dos SC constantes do PBC limitado ao valor-teto do mês da DIB, e que a
incidência do índice-teto se faz justamente com o índice devido no primeiro
reajustamento do benefício, e que o resultado deve respeitar,
necessariamente, o valor do teto no mês do reajustamento” (Hermes Arrais
Alencar, in Benefício Previdênciários, 4a ed., Ed. Leud, p.274).
Destarte, em que pese o entendimento da recorrente
em sentido contrário, de rigor a manutenção da renda mensal inicial
homologada pelo Juízo.
Inconvincente, pois, o recurso.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)